Tribunal: TJES
Processo: 5022377-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022377-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ JORGE NOVO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5022377-04.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
LUIZ JORGE NOVO DOS SANTOS

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

opôs embargos de declaração em face do Acórdão de ID. nº 7938171.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposto erro material, sustentando que a decisão manteve a condenação sem considerar que o terço constitucional de férias era pago independente do servidor ter gozado de suas férias.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48 Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023 CPC).

I – FUNDAMENTAÇÃO

Com efeito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão mediante embargos declaratórios, haja vista a existência de erro material uma vez que o terço constitucional de férias já foi pago ao servidor.

Pois bem, os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, uma vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Analisando a peça processual, a meu alvitre, inexiste erro que macule a decisão proferida, isto porque, conforme afirmado na decisão:
Inicialmente, não conheço dos documentos trazidos junto ao Recurso Inominado, por se tratar de
inovação recursal, dado que são documentos preexistentes à contestação.

No entanto, a embargante afirma que o acórdão incorre em erro material, usando como fundamento documentos acostados junto ao recurso como comprovantes do equívoco.

Pois bem,
embora o embargante tenha trazido os documentos apenas em sede recursal, verifico que não foi pedido na inicial o acréscimo do terço constitucional. Assim, a fim de evitar um julgamento extra petita, bem como o enriquecimento sem causa do embargado,
entendo que merece acolhimento os embargos.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto
, ACOLHO
os embargos, para onde se lê:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §3º do CPC).

Leia-se:

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar a condenação do recorrente de acrescer ao valor das férias o terço constitucional. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)